Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702261-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANETE RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS PJE 0707797-28.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer à agravante o medicamento NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG ou PIRFENIDONA (ESBRIET) – 267 MG (ID 111327439, autos de origem). Em suas razões recursais, a recorrente narra, em síntese, que: a) “Sofre de fibrose pulmonar idiopática (FPI), conforme laudo de ID 105635442 dos autos originais.”; b) Foram prescritas as medicações alternativas “NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG ou PIRFENIDONA (ESBRIET) – 267 MG por prazo indeterminado”, as quais são registradas na ANVISA e não padronizada pelo SUS; no relatório do médico assistente revelou a imprescindibilidade do medicamento; c) O pedido de fornecimento de medicamento preencheu os requisitos do Tema 106 do STJ, a saber: i) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; ii) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o tratamento médico postulado. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. A questão litigiosa está esculpida no Tema 106 do STJ, in verbis: Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Conforme laudo do médico que acompanha a paciente (ID 105635442, autos de origem), ao solicitar a medicação sub judice, relatou: “PACIENTE DE 72 (SETENTA E DOIS) ANOS DE IDADE, APRESENTA QUADRO CLÍNICO (SINTOMAS E EXAME FÍSICO) COMPATÍVEIS COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, DIAGNOSTICADA EM 17/09/2021. (CID: J84.1 - OUTRAS DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS COM FIBROSE). A MESMA APRESENTA DISPNEIA AOS ESFORÇOS, COM AUMENTO PROGRESSIVO E DIMINUIÇÃO DA EXPANSABILIDADE PULMONAR. PRESCREVEM-SE AS DUAS ÚNICAS DROGAS, ATÉ O MOMENTO, QUE PODEM SER PRESCRITAS PARA CASOS DE FIBROSA PULMONAR IDIOPÁTICA, COM A INTENÇÃO DE ALCANÇAR EFEITO ANTIFIBROSANTE. A PACIENTE PODERÁ USAR UMA OU OUTRA, FICANDO A CRITÉRIO DO ESTADO A ESCOLHA DA DISPENSAÇÃO DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA. ÚNICO TRATAMENTO EXISTENTE PARA O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE”. Por sua vez, a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) (ID 110398676, autos de origem), concluiu: “6.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: · As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); · Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); · Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); · A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4). A paciente tratada por esta nota, por ter CVF de 71% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; · O médico assistente prescreveu para o paciente o nintedanibe ou a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Ressaltamos que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI. Salientamos que que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade dos medicamentos demandados. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe e a pirfenidona medicamentos custo-efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custoefetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina socializada. 6.2. Há evidências científicas? Sim.” (g.n.) Pois bem. De acordo com os dois documentos científicos constante dos autos, ambas as medicações solicitadas foram registradas na ANVISA e não foram incorporadas ao SUS. Denota-se que estas também servem para retardar a doença que acomete a agravante. O NATJUS ressaltou que o “tratamento com a pirfenidona (R$ R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI”. Destarte, está revelada a probabilidade do direito, nessa sede de cognição limitada, bem como a urgência, tendo em vista que quanto antes iniciar a terapia, antes será retardada a progressão da doença da paciente. Assim, impositiva a antecipação dos efeitos da tutela originária para obrigar o Distrito Federal a fornecer o tratamento com a pirfenidona (R$ R$ 184.822,56), conforme postulado alternativamente pelo médico assistente da agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento com PIRFENIDONA (ESBRIET) – 267 MG , indicado pelo médico assistente na inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro da rubrica necessária para fazer frente ao tratamento ora deferido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora